Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Administrativo. Conversão de licença-prêmio em pecúnia – correção monetária – termo inicial – data da aposentação. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se busca a aplicação da correção monetária da importância apurada pela conversão em pecúnia de licença-prêmio, no período entre a data da aposentação e o início do pagamento do pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a correção monetária deve ser aplicada a partir da data de aposentação ou da data de início do pagamento apurado pela Administração.
III. Razões de decidir
3. Não está prescrita a pretensão de cobrança de correção monetária do valor convertido em pecúnia de licença-prêmio, uma vez que a servidora, aposentada em 2018, somente tomou conhecimento do pagamento a menor a partir do adimplemento da primeira parcela de pagamento, ocorrida em novembro de 2019. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.
4. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado está limitada ao marco inicial da correção monetária devida em razão do pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia quando da aposentação. A parte autora entende que a data da aposentação, 23.08.2018, deve ser considerada como marco inicial, enquanto o Distrito Federal considera apenas a partir de novembro de 2019, conforme disciplina do art. 17 do Decreto Distrital n. 40.208/2019.
5. Dispõe o art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 952/2019: “Art. 2o O servidor que já tenha adquirido o direito a períodos de licença-prêmio por assiduidade, na forma da Lei Complementar no 840, de 2011, e ainda não os tenha gozado até a data da entrada em vigor desta Lei Complementar pode, relativamente a tais períodos, optar entre usufruir a licença ou convertê-la em pecúnia, no momento de sua aposentadoria.”
6. Apesar de referida Lei ser posterior ao ato de aposentação da servidora, ocorrida em 23.08.2018, é de se aplicar aos servidores aposentados em data anterior os mesmos direitos, porque o direito de usufruir da conversão da licença-prêmio em pecúnia surge no momento da aposentação, conforme art. 142 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
IV. Dispositivo
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.